Tribunal: STF
Processo: HC 257489
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Iago Ehms, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual julgada procedente a Correição Parcial n. 7000127-49.2025.7.00.0000, “para desconstituir a Decisão atacada e determinar o prosseguimento do Acordo de Não Persecução Penal nº 7000416-14.2024.7.03.0103, no âmbito da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decida o que entender de direito”. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE PROCESSO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DE 
IRDR DECIDIDO NESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CORREICIONAL. MPM. ATO JURISDICIONAL OMISSIVO. IRDR. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. LIMINAR. CONCESSÃO. MÉRITO. RATIFICAÇÃO. 



    O Parquet Militar requereu Correição Parcial contra a Decisão do Conselho Permanente de Justiça que, por maioria (3x2), suspendeu a tramitação dos autos do Acordo de Não Persecução Penal 
nº 7000416-14.2024.7.03.0103, em razão de pendência de trânsito em julgado do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM.



    No Incidente, o Plenário desta Corte Superior firmou a 
tese de inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, independentemente da condição de civil ou de militar do Acusado. 



    O sobrestamento de processos não encontra arrimo na Decisão desta Corte, inexistindo espaço para que o Órgão Julgador da Primeira Instância se exima de decidir questão essencial, sob o pretexto de aguardar o trânsito em julgado do IRDR. Com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição, o processo deverá retomar seu curso, de pronto, para que o Colegiado decida o que entender de direito no processo de ANPP submetido ao seu exame. 



    Deferimento da Correição Parcial, ratificada a liminar pelo Plenário do STM. 



    Decisão por unanimidade”. 



    2. Contra esse julgado, tem-se o presente habeas corpus. A impetrante alega constrangimento ilegal na espécie, pois, tendo sido oferecido ao paciente o acordo de não persecução penal, no dia homologação, outro membro do Ministério Público Militar, que passou a oficiar na origem, “mudou de posição para a não proposição do ANPP, o que afronta ao princípio da boa-fé processual”. 



     Afirma que teria ocorrido a preclusão consumativa para a acusação ao oferecer o acordo na primeira oportunidade e que, ao determinar a suspensão da ação penal militar na origem para aguardar o trânsito do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000, que tramita no Superior Tribunal Militar, sobre a aplicação do instituto do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, o juízo de origem teria agido com prudência e não poderia ter tido essa decisão reformada no julgamento objeto da presente impetração.



     



    Ressalta que a “mudança de posicionamento do MPM no curso do processo, após ter proposto o Acordo, configura comportamento contraditório venire contra factum proprium, que viola o princípio da boa-fé processual, ínsito a qualquer processo judicial, e mina a segurança jurídica”. 



     



    Assevera que a “aplicação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – na Justiça Militar encontra respaldo na própria legislação processual penal militar e é reconhecida pelo órgão constitucionalmente legitimado para a promoção da ação penal, sendo descabida a posição refratária adotada pela autoridade coatora”. 



     



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1923 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado em 30/05/2025, ‘Evento’ 64, Correição Parcial Militar nº 7000127-49.2025.7.00.0000, e consequentemente a manutenção da Decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado, porque...’... uma vez que o Acordo de Não Persecução Penal foi efetivamente proposto pelo órgão ministerial competente, no momento processual adequado, e regularmente aceito pelo acusado – portanto livremente celebrado entre as partes –, constitui negócio irretratável, não podendo ser desfeito, posteriormente, sob invocação de eventual descabimento’ (Parecer da PGJM); diante das peculiaridades do caso, em que o próprio Ministério Público Militar propôs o Acordo e somente no dia da homologação alterou seu posicionamento, causando prejuízo ao Assistido da DPU/Porto Alegre/RS, e afrontando ao princípio da boa-fé processual; ou, então, que se aplique a jurisprudência consolidada desta Corte Suprema de que se aplica, sim, o ANPP – Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar – e já que proposto pelo MPM e aceito pelo Assistido da DPU/Porto Alegre/RS, que se determine que o Conselho Permanente de Justiça o homologue produzindo-se todos os efeitos legais; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, tendo a violação do art. 28-A, Código de Processo Penal comum, aplicado na Justiça Militar da União por foça do art. 3º, CPPM – Código de Processo Penal Militar, que – seguindo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal – seja determinado ao Conselho Permanente de Justiça da Auditoria Militar em Porto Alegre que seja homologado o ANPP devidamente proposto pelo Ministério Público Militar (já que atendidos os requisitos de lei) e aceito pelo Assistido da Defesa Pública Federal; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da Correição Parcial Militar nº 7000127-49.2025.7.00.0000 e o Acordo de Não Persecução Penal nº 7000416- 14.2024.7.03.0103/RS que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no 
art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



     



    4. Consta destes autos eletrônicos que o paciente “responde a duas ações penais militares pelo crime previsto no artigo 240, caput, do Código Penal Militar, as quais tramitam perante a 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição 
Judiciária Militar, sob os números 7000234-62.2023.7.03.0103/RS e 7000331-62.2023.7.03.0103/RS, no âmbito das quais a Defensoria Pública da União requereu a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com relação ao Acusado. Em 05/11/2024, o Ministério Público Militar, na pessoa do Dr. Soel Arpini, apresentou, nos termos do que estabelece o artigo 28-A do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com IAGO EHMS, assistido pela Defensoria Pública da União, a fim de ser homologado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM (…). O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM designou o dia 27/01/2025 para deliberação pelo CPJ-Ex, sobre a homologação ou não do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre o Ministério Público Militar e IAGO EHMS (evento 6, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS). O Acusado foi intimado em 14/11/2024 (evento 17, processo nº 7000416- 14.2024.7.03.0103/RS). Em Sessão de 27/01/2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar resumiu o andamento das ações penais militares e procedeu à leitura das peças do acordo. O representante do Parquet militar, Dr. Adriano Alves Marreiros, manifestou-se contrário à homologação do ANPP, e o representante da DPU, Dr. André George Freire da Silva, posicionou-se favoravelmente ao acordo. Em seguida, a Magistrada confirmou com o Acusado a voluntariedade na celebração do acordo, e votou pela suspensão do feito até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, no que foi acompanhada pelos Juízes do CPJ-Ex, em decisão majoritária (3x2), suspendendo-se o feito até o trânsito em julgado do IRDR em questão (eventos 21 e 22, processo nº 7000416-14.2024.7.03.0103/RS)”.



     



    Contra essa decisão do juízo de origem, de suspensão do feito em primeira instância até o trânsito do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, o Promotor da Justiça Militar Adriano Alves Marreiros, que havia se manifestado de forma contrária ao acordo de não persecução penal no origem, protocolizou a Correição Parcial n. 7000127-49.2025.7.00.0000 postulando o prosseguimento do feito na origem. 



     



    O Superior Tribunal Militar, no acórdão objeto da presente impetração, julgou procedente a Correição Parcial n. 7000127-49.2025.7.00.0000 apenas para determinar o retorno do andamento do feito em primeira instância para o que juízo de origem delibere como de direito sobre o acordo de não persecução penal. Consta desse julgado:



    “(...) No mérito, o Ministério Público Militar requereu a presente Correição Parcial com base na alínea ‘a’ do art. 498 do CPPM 1 , sustentando que a douta Magistrada, ao suspender os feitos até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual se discute a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Castrense, praticou ato tumultuário, na medida em que deixou de decidir questão já posta pelas Partes (acusação e defesa), caracterizando declaração non liquet, ato vedado pelo ordenamento jurídico, fugindo da regra imperativa de que o juiz não pode deixar de julgar um caso que lhe foi submetido (princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional).



    Com efeito, em relação ao recente julgamento do IRDR 
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, a Decisão do Plenário do Superior Tribunal Militar restou assim ementada:



    (...) A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é: ‘O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O ‘SURSIS’ PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO’. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 25/02/2025) (…). 



    O fundamento central desse entendimento reside no caráter especial da Justiça Militar, que possui regramento próprio e distinto do Direito Penal e Processual Penal comum. 



    Em razão do Princípio da Especialidade, resta afastada a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça especializada, uma vez que tanto o CPM quanto o CPPM constituem ordenamentos autônomos e específicos, os quais não preveem referido instituto em seu arcabouço normativo. 



    Em outras palavras, a Justiça Militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, previsto expressamente na Constituição Federal, com regramento próprio e princípios voltados à preservação da hierarquia e da disciplina militares. Esse caráter especial distingue-a da Justiça Comum e impede a aplicação automática de institutos despenalizadores que não encontram respaldo no ordenamento castrense.



    (...) Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.



    (...) Dito isto, não há porque se aguardar o trânsito em julgado do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, haja vista que este possui força vinculante, conforme art. 985, I e II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal Militar. E naquela decisão não consta que os processos devem ficar sobrestados até o trânsito em julgado. 



    Assim, todos os órgãos judiciais da Justiça Militar devem observar a tese firmada naquele IRDR, impedindo decisões divergentes. 



    Outrossim, sendo necessária a correção de quaisquer decisões do Superior Tribunal Militar, não será o Juiz Federal da Justiça Militar a fazê-lo, haja vista que esta atribuição não lhe compete. Quem pode fazê-lo é unicamente o Supremo Tribunal Federal. 



    Isto posto, voto no sentido de conhecer e deferir a Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão atacada e determinar o prosseguimento do Acordo de Não Persecução nº 7000416-14.2024.7.03.0103, no âmbito da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decida o que entender de direito”.



     



    5. Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, não se comprova, na espécie, ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie.



     



    O Superior Tribunal Militar, no acórdão recorrido, embora tenha mencionado a sua posição definida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000457-17.2023.7.00.0000/STM com relação à inaplicabilidade do instituto do acordo de não persecução penal na Justiça Militar, restringiu-se a determinar a continuidade do processo na origem, deixando que o juízo da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar, a fim de que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército “decida o que entender de direito”. O juízo de origem tinha se limitado a suspender o andamento do feito e agora, considerada a deliberação do Superior Tribunal Militar, irá prosseguir na análise das questões suscitadas pelas partes.



     



    A autoridade apontada como coatora não decidiu o mérito do acordo de não persecução penal na origem nem eventual contrariedade ao princípio da boa-fé processual em razão da mudança de entendimento dos membros do Ministério Público Militar, que oficiaram em primeira instância. Acolher, portanto, as pretensões deduzidas na inicial da presente impetração para reconhecimento dessa contrariedade ao princípio da boa-fé processual e determinação de homologação do acordo de não persecução penal na origem representaria exame per saltum, pois caberá ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Primeira Auditoria da Terceira Circunscrição Judiciária Militar deliberar sobre essas questões com a continuidade do processo na origem.



     



    Não há, neste momento de julgamento deste habeas, demonstração de constrangimento ilegal a ser reparado, estando a deliberação sobre as peculiaridades do acordo de não persecução penal em aberto na primeira instância. Nada impede que a defesa, depois da decisão de mérito dessas questões, exerça o seu direito a recursos, valendo-se, para tanto, das vias jurídicas aptas e nas instâncias competentes.



     



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     Brasília, 16 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora